Tribunal: STJ
Processo: 0293220-40.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1024751 - SP(2025/0293220-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: EVILANE DANTAS SANTOS DE ALMEIDA (PRESO)
ADVOGADA
: CARLUSIA SOUSA BRITO - SP295567
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. TRÁFICO DE DROGAS.
IMPETRADO
CORPUS
HABEAS CORPUS
COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA QUANTO ÀS QUESTÕES SUSCITADAS NA
PETIÇÃO INICIAL. REFUTAÇÃO DESSES ARGUMENTOS. AUSÊNCIA.
APLICABILIDADE.
SÚMULA 182/STJ.
1. A defesa se limitou a reiterar os argumentos da impetração quanto à
suposta ilegalidade da condenação da agravante pelo crime de tráfico de
drogas, quais sejam: impossibilidade de valoração de dados armazenados
em aparelho celular, por alegada violação de sigilo; insuficiência de provas
em relação ao concurso da agravante no crime; e, por fim, presunção de
porte da droga para consumo próprio.
2. No entanto, as razões do recurso não impugnam os principais
fundamentos da decisão agravada para o não conhecimento do pedido, isto
é, a inadmissibilidade da impetração de
como sucedâneo de
habeas corpus
revisão criminal e a supressão de instância quanto ao exame das questões
suscitadas na petição inicial.
3. Assim, tem incidência a Súmula 182 deste Superior Tribunal.
4. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
05/02/2026
11/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54148391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:34:46
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 24d8b6c6-c4df-436a-a6fc-cd10514d817a

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54148391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:34:46
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 24d8b6c6-c4df-436a-a6fc-cd10514d817a

AgRg no HABEAS CORPUS No 1024751 - SP (2025/0293220-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: EVILANE DANTAS SANTOS DE ALMEIDA (PRESO)
ADVOGADA
: CARLUSIA SOUSA BRITO - SP295567
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. TRÁFICO DE DROGAS.
IMPETRADO COMO
CORPUS
HABEAS CORPUS
SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIA QUANTO ÀS QUESTÕES SUSCITADAS NA PETIÇÃO
INICIAL.
REFUTAÇÃO
DESSES
ARGUMENTOS.
AUSÊNCIA.
APLICABILIDADE.
SÚMULA 182/STJ.
1. A defesa se limitou a reiterar os argumentos da impetração quanto à
suposta ilegalidade da condenação da agravante pelo crime de tráfico de
drogas, quais sejam: impossibilidade de valoração de dados armazenados
em aparelho celular, por alegada violação de sigilo; insuficiência de provas
em relação ao concurso da agravante no crime; e, por fim, presunção de porte
da droga para consumo próprio.
2. No entanto, as razões do recurso não impugnam os principais fundamentos
da decisão agravada para o não conhecimento do pedido, isto é, a
inadmissibilidade da impetração de
como sucedâneo de
habeas corpus
revisão criminal e a supressão de instância quanto ao exame das questões
suscitadas na petição inicial.
3. Assim, tem incidência a Súmula 182 deste Superior Tribunal.
4. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por EVILANE DANTAS SANTOS DE
ALMEIDA contra a decisão da minha lavra que não conheceu do
, assim
habeas corpus
ementada (fl. 1.566):
Documento eletrônico VDA52607041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/11/2025 10:16:09
Código de Controle do Documento: 697b4354-ea07-4085-9b36-36377eadeda0

PROCESSUAL PENAL.
SUBSTITUTIVO DE RECURSO.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA PORTE DE
DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. QUESTÕES NÃO DEBATIDAS PELO
TRIBUNAL
. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
A QUO
não conhecido.
Writ
A agravante reitera os argumentos da impetração e pede, ao final, o
provimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento.
A defesa se limitou a reiterar os argumentos da impetração quanto à suposta
ilegalidade da condenação da agravante pelo crime de tráfico de drogas, quais sejam:
impossibilidade de valoração de dados armazenados em aparelho celular, por alegada
violação de sigilo; insuficiência de provas em relação ao concurso da agravante no crime;
e, por fim, presunção de porte da droga para consumo próprio.
No entanto, as razões do recurso não impugnam os principais fundamentos da
decisão agravada para o não conhecimento do pedido, isto é, a inadmissibilidade da
impetração de
como sucedâneo de revisão criminal e a supressão de
habeas corpus
instância quanto ao exame das questões suscitadas na petição inicial.
Assim, tem incidência a Súmula 182 deste Superior Tribunal.
Em face do exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA52607041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/11/2025 10:16:09
Código de Controle do Documento: 697b4354-ea07-4085-9b36-36377eadeda0

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.024.751 / SP
Número Registro: 2025/0293220-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15011164320228260568 15011805320228260568 21070256720258260000
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CARLUSIA SOUSA BRITO
ADVOGADA
: CARLUSIA SOUSA BRITO - SP295567
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: EVILANE DANTAS SANTOS DE ALMEIDA (PRESO)
CORRÉU
: KAMILA CRISTINA TAVARES
CORRÉU
: BRENDA DA COSTA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : EVILANE DANTAS SANTOS DE ALMEIDA (PRESO)
ADVOGADA
: CARLUSIA SOUSA BRITO - SP295567
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54083100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:44:22
Código de Controle do Documento: a9813573-7d65-402f-abcc-1a351dd5508c

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
11/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:44:22
Código de Controle do Documento: a9813573-7d65-402f-abcc-1a351dd5508c